Tribunal: TJDFT
Processo: 0704588-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704588-08.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. AGRAVADA: MÁRCIA MARIA DE ARAÚJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão, na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou ao agravante realizar emenda à petição inicial para, dentre outras providências, demonstrar que notificou a parte requerida/agravada quanto à mora alegada, mediante a juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço da requerida, de acordo com o art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/1969. O agravante alega que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a medida liminar ante a ausência de comprovação de constituição em mora. Defende ter sido devidamente comprovada a mora em comento mediante a juntada de notificação enviada para o endereço contratual. Conclui que, por ser inviável a entrega da notificação em decorrência do motivo “mudou-se”, não houve ausência de constituição em mora por parte da ora agravante. Sustenta que, em atenção aos princípios da probidade e boa-fé objetiva, se a parte contrária deixou de informar seu endereço atualizado, deve suportar os demais encargos advindos de seu ato. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Afirma que a notificação juntada à petição inicial dos autos do processo originário está em perfeita congruência com os termos do Decreto-Lei n. 911/1969, tanto por ter sido expedida para o endereço informado no contrato firmado entre as partes, quanto por ter sido acompanhada por Aviso de Recebimento, nos termos da legislação vigente. Aduz que a liminar requerida é um direito da parte, decorrente da previsão legal de sua apreciação e da presença dos requisitos necessários à sua concessão. Conclui que, diante da comprovação da mora, a decisão agravada deve ser reformada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento da busca e apreensão do bem. Preparo regular. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso, em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (ID 23328294). O agravante afirma que o Juízo de Primeiro Grau, em inobservância ao ordenamento vigente, postergou a análise da medida liminar, pois determinou a realização de emenda à petição inicial ao entender equivocadamente que a notificação extrajudicial não serviu para constituir a devedora em mora. Defende ser cabível o presente recurso, nos termos do art. 1.105, inc. I, do Código de Processo Civil. Ressalta entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que afirma se aplicar ao caso em comento. Defende ter sido comprovada a constituição da devedora em mora. Brevemente relatado, decido. Em que pesem as razões do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, determinou ao agravante realizar emenda à petição inicial para, dentre outras providências, demonstrar que notificou a parte requerida quanto à mora alegada. Transcrevo a supramencionada decisão, para melhor compreensão da controvérsia: 1. A inicial deve atender aos artigos 1o e 2o da Portaria Conjunta 71/2013 e ao artigo 15 da Lei 11.419/2006, mediante a qualificação correta das partes; 2. Quanto ao primeiro parágrafo da pág. 06, destaco que o pedido não é dirigido ao réu desta demanda. O autor busca determinação judicial para que a SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL se abstenha de cobrar-lhe taxas, multas e tributos; 3. Não houve comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n.o 911/69, eis que o autor apresentou Aviso de Recebimento da Notificação Extrajudicial (ID 81867928, pág. 03) com motivo da devolução 'mudou-se'; 4. Caso a Notificação Extrajudicial não tenha sido realizada no endereço do Contrato em razão de mudança do réu, deverá ser informado novo endereço para possibilitar o cumprimento da liminar requerida e a citação; e, 5. Também, não consta na operação de crédito de ID 81867924 a descrição do bem dado em garantia (renavam). Dessa forma, emende-se a inicial para: a) indicar o estado civil, endereço eletrônico, profissão e a filiação da parte ré, nos termos da Portaria Conjunta n.o 71/2013. Em caso de impossibilidade de cumprimento integral da determinação, o fato deverá ser justificado; b) no que concerne ao item 2 acima, caso a pretensão não possa ser satisfeita pela parte ré, deverá ser excluída da inicial, em razão da ilegitimidade passiva; c) demonstrar que notificou a parte ré quanto à mora alegada, mediante a juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço da requerida, de acordo com o art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n.o 911/69. Caso seja necessária a realização da notificação mediante protesto do título por edital, esclareço que este deverá ser afixado no domicílio do réu, ou publicado em jornal de grande circulação; d) informar, se o caso, o correto endereço da parte ré; e, e) juntar a cédula de crédito com as informações ou nota fiscal com a descrição do bem dado em garantia. As modificações deverão ser apresentadas em nova inicial que reproduza, na íntegra, os demais pedidos e fundamentos aduzidos. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Esta Relatoria se filiava ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396/MT e n. 1704520/MT, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação.” O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse realmente possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do REsp Repetitivo n. 1704520/MT, consignou-se que referido rol seria insuficiente, por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. A decisão agravada, que determinou ao agravante realizar emenda à petição inicial para, dentre outras providências, comprovar a mora da parte adversa, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp Repetitivo n. 1704520/MT). Registre-se não ser possível afirmar que a decisão agravada versa sobre tutela provisória, pois não houve qualquer análise a respeito da referida tutela. Ante o exposto, não conheço o presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator